Tribunal: TJSP
Processo: 1002993-87.2022.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade – Alegação de que o acórdão conteria obscuridade – Inexistência. Decisão embargada que indica expressamente os fundamentos e as conclusões que a amparam - Caráter infringente – Prequestionamento – Desnecessidade – Precedentes do C. STJ – Embargos rejeitados.